Tribunal: TJPA
Processo: 0000902-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000902-07.2019.8.14.0006

APELANTE: DIEGO SILVA DA SILVA, ALEX CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO PRATICADO POR (02) DOIS AGENTES EM COMPANHIA DE MAIS 01 (UM) ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE FORAM DESFERIDOS DIVERSOS GOLPES DE TERÇADO NA VÍTIMA. PROVAS ORAIS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL CONFIRMADAS EM JUÍZO. CRIME PRATICADO COM REQUINTE DE CRUELDADE. VÍTIMA OBRIGADA A SE ENFORCAR ANTES DE SER MORTA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 18 a 26 de Outubro de 2021, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO SILVA DA SILVA e ALEX CARDOSO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que condenou amos à pena definitiva de
25 (vinte e cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
pela prática dos crimes descritos no
art. 157, §3°, II, do Código Penal e Art 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Narra a denúncia, id 5422407, que, na madrugada de 09/01/2019, os ora recorrentes, na companhia do adolescente Joel dos Santos Silva, de 17 anos de idade, invadiram o sítio denominado Jesus Maria José, localizado na Estrada do Abacatal, no município de Ananindeua/PA, com objetivo de roubar bens e dinheiro do Sr. Fábio José Tenório de Siqueira, que trabalhava como caseiro daquela propriedade.

Consta no caderno policial que o grupo planejou o crime, tendo o adolescente Joel adentrado a casa através de uma janela, instante em que rendeu a vítima com uso de um terçado e ordenou que abrisse aporta da frente para os ora recorrentes. Dentro da residência, os recorrentes e o adolescente exigiram que o ofendido lhes entregasse pertences e dinheiro, pois dias antes a vítima havia comentado na comunidade que possuía grande quantia em dinheiro, sendo conhecido na vizinhança como "Milionário", o que motivou o grupo a praticar o assalto. Ocorre que a vítima reagiu e se recusou a entregar os bens, razão pela qual os recorrentes e o adolescente ordenaram que a vítima enrolasse uma corda no pescoço para se pendurar em uma viga do telhado, todavia com o peso a viga se rompeu e a vítima caiu ao chão, iniciando-se luta corporal entre eles, pois Fábio José ainda tentou fugir da residência. Então, o adolescente Joel aplicou golpes contra a cabeça da vítima, utilizando-se de um pedaço de madeira, e o recorrente Diego desferiu diversos golpes de terçado no ofendido, que permaneceu no chão sem possibilidade de reação ou defesa, momento em que o grupo fugiu do local subtraindo o aparelho de telefone de Fábio, desfazendo-se do bem roubado assim que saíram do sítio.

Extrai-se ainda que após a consumação do crime, os ora recorrentes e Joel retomaram para a Comunidade Quilombola, permanecendo em suas residências, e o corpo de Fábio José foi encontrado pela manhã, pelo Sr. Júlio César Aguiar Barros, filho do proprietário do sítio, tendo o fato sido comunicado à Polícia.

Por fim, no dia 14/01/2019 uma equipe da Polícia Civil os ora recorrentes, os quais foram apontados por denúncia anônima como autores do latrocínio e, em sede policial, confessaram a autoria do crime, descrevendo de forma detalhada a violência praticada contra a vítima.

Nas
razões recursais
,
ìd 5422452, a Defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E, quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, id 5422453, o r. do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS,
que se pronunciou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por ALEX CARDOSO DA SILVA e DIEGO SILVA DA SILVA, tão somente para afastar a avaliação negativa da conduta social.

É o relatório.

Os autos foram revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais
subjetivos
e
objetivos
, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
.

Consoante relatado, nas razões recursais, ìd 5422452, a Defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E, quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

A
Materialidade delitiva
da prática do
crime de latrocínio
consumado encontra esculpida pelo relatório de levantamento de local de crime, id 5422462 - Pág. 7/10, Certidão de óbito da vítima, id 5422461 - Pág. 18,

e pelas fotos constantes em id 5422454 - Pág. 20/28. Já com relação ao crime de
corrupção de menores
, a materialidade do crime está provada pela Carteira de Identidade do adolescente J.S.S., fl. 39 do IPL – id 5422459 - Pág. 21.

Quanto à
autoria delitiva
, extrai-se pelas provas orais colhidas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo, conforme passo a transcrever trechos da sentença, id 5422448, na parte que interessa:

-
A testemunha de acusação Júlio César Aguiar Barros declarou em juízo que
: ...Que é filho do dono do negócio, pois estava cedido para seu pai, e trabalhavam com leite. Que a vítima era funcionário deles. Que foi o' depoente quem chegou cedo lá, e viu o corpo da vítima, com ferimento na cabeça, que só um animal pode ter feito- Que não deu para ver se tinham pegadas. Que viu que o local estava revirado, com colchão fora do lugar, roupas fora... Que ele trabalhava com carteira assinada e já há algum tempo. Que sabe que ele tinha celular, mas não viu se foi levado. Que viu os acusados confessando na televisão, mas não os conhecia. Que a comunidade diz que morre de medo de cinco elementos, mas não dá muitos ouvidos porque não os conhece! Que não estão mais com a fazenda. Que a vítima andava freqüentando a comunidade quilombola, e era conhecido como o garanhão, mas não sabe se tinha desavenças. Que acredita que conheciam o local, ou que a porta foi aberta para eles. Que não viu se tinha café quente na mesa. Que pelo que soube, chegaram nos acusados porque a própria família deles acusou. Que acha que foram presos cerca de uma semana depois, confessaram o crime e logo foram soltos. Que Fábio tinha apelido de vaqueiro milionário. Que as pessoas diziam que ele pagava cerveja para as pessoas. Que ele era super reservado, mas se tomou besta para os amigos. Que não sabe ele ter sido assaltado antes disso. Que a comunidade fala muito mal de cinco elementos, mas não anda muito na comunidade, que só conhece da comunidade o Mário. Que parece que os dois réus estão entre os cinco elementos que falam mal na comunidade, mas não os conhece. Que de início pensou até que a casa tinha caído em cima dele, mas depois viu que não...

- A testemunha de acusação João Batista Arruda Barros narrou em juízo que:
...Não era o proprietário do local, mas o dono tinha doado para o depoente colocar os animais lá. Que ainda mantém o local pois o contrato só acaba em agosto. Que mantém um rapazinho lá. Que a vitima Fábio trabalhava lá com o depoente, e também em outros locais antes disso, por 10 anos. Que era Fábio quem cuidava do local, e morava lá, sozinho, mas a esposa do Pernambuco sempre ia lá. Que nunca o viu levando mulher para lá, mas ele comentava que levava. Que quem chegou primeiro lá foi seu filho, pois era ele quem puxava leite de manhã cedo. Que seu filho ligou chorando dizendo que Fábio tinha morrido e que a casa tinha caido em cima dele. Que avisou para ele não entrar porque a casa não teria caído. Que chegando lá viu que pegaram uma perna manca para simular que ele havia se enforcado. Que mandou o filho ir embora e disse que iria resolver na delegacia. Que a casa estava toda revirada, que fizeram um monte de mais de 100 peças de roupa com a roupa do rapaz. Que deram um golpe na cabeça dele, cortaram a cabeça dele, e fizeram um monte com mais de vinte peças de roupa no sangue. Que desceu a escada e pegou o rastro deles, porque estava chovendo e eles passaram por dentro da lama. Que haviam muitas pegadas, de 5 para a frente. Que o rastro era descendo a escada e entrando para dentro do abacatal. Que a vítima era uma pessoa excelente, nunca havia sido ameaçado, tinha 52 anos, mas era uma criança. Que não sumiu nada do local, nem as moedas. Que a vítima não tinha um centavo guardado. Que ele inventava que tinha dinheiro mas não tinha nada. Que o apelido dele era milionário porque ele contava muita vantagem. Que nunca viu ele pagando cerveja para o pessoal da comunidade, mas o pessoal de dentro do abacatal dizia que ele fazia festa e pagava cerveja para o pessoal. Que até pensou em o entregar para a família dele, porque ele estava fazendo isso e a qualquer hora iriam o achar morto dentro da casa. Que o terçado à fl. 10 foi o que pegaram lá na casa deles. Que o terçado que era da propriedade ficou lá em cima da mesa. Que as roupas apreendidas nos autos (conforme fotografias mostradas) não eram da vítima. Que dias antes a vítima havia viajado para sua cidade São Francisco. Que a própria família dos acusados foi quem os denunciou, e dizem que eles são o terror. Que, mostradas as fotos às fls. 16 a 24 dos autos do IP, da casa, confirmou que era assim que estava a casa quando o depoente chegou lá. Que não chegou a ver os acusados confessando, porque estava numa chácara sem televisão, mas lhe contaram que eles passaram na televisão, que tinham pego os rapazes que mataram seu vaqueiro, e que eles pediram desculpas à família pelo que fizeram.

Que a vítima era meio perturbado, se acordava as vezes meia noite e fazia café. Que quando chegou lá tinha um café quentinho, e ele já havia feito farofa de ovo para merendar. Que chegou lá mais ou menos 5:20 h da manhã. Que Fábio nunca contou que havia sido ameaçado. Que esse pessoal que fez isso tudo era amigo dele. Que não conhece Gabriel, primo do adolescente. Que nunca entrou lá. Que não conhece Denilson, primo de Alex e Diego. Que não chegou a falar com a mãe deles, porque não tem proximidade lá...

A testemunha de acusação Wagner Reis Alves declarou em juízo que
: ...Mora em São Francisco, e estava lá, e recebeu a ligação do patrão dele 7:30 h, dizendo que tinham matado seu irmão, e que não queriam mexer no corpo enquanto não chegasse um parente. Que chegando lá viu o estado do corpo. Que certamente levaram algo, pois não tinha tinha nada dele lá, nem dinheiro. Que sempre ia visitar ele lá. Que chegou a ver a reportagem dos aqui presentes confessando o crime. Que disseram que foram lá roubar ele, que o seu irmão tinha reagido ao roubo, e que tinham feito em legítima defesa, e que quem fez foi o de menor, pois sempre jogam ao de menor por causa da Lei. Que conhece os patrões há muito tempo. Que só conhece um parente dos acusados, pois foi lá no abacatal uma vez. Que lá é uma família só, no terreno vizinho, que seu irmão frequentava. Que chegou a ir lá umas duas vezes com seu irmão. Que chamavam seu irmão de alemão, galego, milionário, ele passava dando bebida para os outros. Que ele até falou que queria ir embora porque estava muito perigoso para lá, por droga e porque estavam matando gente. Que ele não contava vantagem, porque não tinha dinheiro. Que já tinha ouvido falar que os acusados faziam terror na comunidade do abacatal. Que não conhecia Gabriel, nem chegou a conversar com nenhum parente dos acusados, pois nunca teve contato com eles. Que tem bares lá na comunidade. Que conhece o Mario, dono de bar, pois chegou a ver. Que ele apontou e mostrou eram esses 3 no dia da audiência, na verdade ele mostrou os 3 quando viu a reportagem. Que não conhece Denilson Santos da Silva, (xxx) Que não tem como pular a janela lá. Que acha difícil haver arrombamento ou subirem pela janela, que acredita que a vítima abriu a porta para eles. Que viu lá que havia uma perna manca quebrada, e uma corda, mas não conseguiram forjar o enforcamento porque ele era muito grande...

A informante Esmeralda Cardoso da Silva, ouvida nesta condição em razão do vínculo de parentesco que ostentam o réu ALEX (é sua genitora), narrou em juízo que
: ...Conhecia a vítima de longe, não tinha contato com ele, o ALEX é meu filho e morava comigo, ele trabalhava com açaí, ele não frequentava o sítio, eu conhecia o adolescente Joel, as vezes ele andava com o meu filho ALEX, eu não lembro como eu soube dos fatos, eu tomei conhecimento apenas quando a polícia levou o Alex de casa, não lembro quando isso aconteceu, não sei o que ele estava fazendo no dia 14.01.2019...

A informante Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, ouvida nesta condição em razão do vínculo de parentesco que ostenta com o réu Diego (é sua tia), narrou em juízo que
: ...Tomei conhecimento dos fatos no outro dia, quando a polícia foi lá, estavam procurando pelos dois [os acusados], e pelo meu filho que morreu, o nome do meu filho é Joel, ele era o adolescente, eles estavam sendo acusados de terem matado esse homem, nunca ouvi falar nele, eu sabia que a vítima andava por lá, só não sabia que morava, quando a polícia chegou o meu filho estava em casa, foi encontrado terçado com o meu filho, ele mesmo entregou, ele foi utilizado no crime, eles [acusados e filho adolescente] são primos, sempre eles estavam pela minha casa, ou o meu filho estava pela casa deles, eu não sei como aconteceu o assalto, eu não tinha visto o terçado antes do meu filho entregar para a polícia, o meu filho falou para a Autoridade Policial como aconteceu o crime, não foi encontrado dinheiro nem objetos na minha casa, chegaram na minha casa perguntando pelos acusados, eles trabalham, os dois têm o sítio deles, a vítima teria oferecido dinheiro para esposa do Alex, essa foi a raiva deles [dos acusados], dele [vítima] ficar oferecendo dinheiro para mulher casada....

Assim, apesar da negativa de autoria por parte dos ora recorrentes em juízo, tem-se também as declarações diante da autoridade policial, da vítima do crime de corrupção de menores, o adolescente Joel dos Santos Silva, que confirmou a conduta delitiva narrada na denúncia, e que se encontram em consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, nos seguintes termos:

“(...) que no dia e hora do fato, ...juntamente com ALEX e DIEGO, foram até o sítio onde morava a vítima, sendo que o informante invadiu a casa por trás e com um terçado rendeu a vítima e o obrigou a abrir a porta da frente para seus primos entrarem, que uma vez lá dentro, a vítima foi obrigada a entregar seus pertences e todo o dinheiro, mas como não tinha dinheiro para entregar aos acusados, estes tiveram a ideia de mandar a vítima se enforcar, o mesmo foi obrigado a enrolar uma corda em seu pescoço e se enforcar em uma perna manca da casa, mas esta não aguentou o peso da vítima e esta caiu no chão, e correu para fugir, quando o informante lhe agarrou, e a vítima reagiu pulando em cima de ALEX, para agredi-lo, foi quando o informante aplicou algumas pauladas na vítima que caiu no chão, e neste momento DIEGO aplicou as terçada das na vítima, que ficou agonizando no chão, que o informante e seus primos fugiram cada um para suas casas, ...que levaram somente o aparelho celular (...)”

Assim, como bem fundamentou a sentença recorrida, nos termos do Art. 239 do Código de Processo Penal, os indícios foram veementes, coerentes e concatenados de que os ora recorrentes realizaram os delitos descritos na exordial.

Conforme manifestação do Procurador de Justiça, Dr.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
, id 5650976:

Como se nota dos autos, não há nada a indicar que as testemunhas tivessem qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente aos réus a autoria dos fatos. Demais disso, apesar de o adolescente não ter sido ouvido em juízo, em razão de ter sido assassinado, seu relato na fase inquisitiva trouxe elementos contundentes e inquestionáveis da dinâmica delitiva, dada a riqueza de detalhes narrados, que corroboram as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Assim, a tese exculpatória dos réus ecoou isolada no contexto dos autos, vez que ambos não lograram comprovar seu álibi, ao contrário da acusação que demonstrou a saciedade a autoria e materialidade delitivas. Portanto, evidencia-se que a sentença impugnada está em estrita consonância com as provas coligidas aos autos, havendo elementos suficientes para a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes.

Verifica-se portanto que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAIOR DE 60 ANOS. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que os agentes agiram com a intenção de matar a vítima ou ao menos assumiram o risco de produzir esse resultado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação do crime de roubo, máxime quando encontra amparo em outras provas dos autos. 3. Comprovado pelas declarações da vítima e dos próprios réus a utilização de arma de fogo para praticar o roubo, mantém-se a causa de aumento, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 4. O fato de o réu não trabalhar ou estudar, por si só, não justifica o exame desfavorável da conduta social. 5. A confissão espontânea e a menoridade relativa, por serem atributos da personalidade do agente, são circunstâncias que preponderam sobre as agravantes relativas ao recurso que impossibilitou a defesa e vítima, maior de 60 anos, circunstâncias de natureza objetiva. 6. Os crimes de latrocínio e roubo são de espécies diversas, razão pela qual não cabe o reconhecimento de crime continuado. Precedentes do STJ. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT. Acórdão 1318603, 07321099020198070001, Relator: JESUINO

RISSATO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a Defesa a fixação da pena base do crime de latrocínio no mínimo legal, já que ao crime de corrupção de menores, a pena base foi já aplicada no referido patamar.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de latrocínio, Art. 157, §3º, II, Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixou para ambos a
pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos nas outras fases da dosimetria, nos seguintes termos:

a) Crime de Latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP).

1.1. Pena privativa de liberdade

Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, total desprezo pelos bens jurídicos tutelados e frieza de sua conduta, vez que foram efetuados diversos golpes de terçado pelo corpo da vítima, inclusive na cabeça do ofendido, impossibilitando qualquer ato em sua defesa
. Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois não há nos autos registro de condenação criminal transitado em julgado.
Conduta social
que deve ser considerada desfavorável, tendo em vista as testemunhas Júlio César Barros, João Batista Barros e Wagner Alves, ouvidas em juízo, foram contundentes em afirmar que os acusados são temidos na comunidade onde residiam, vez que faziam o terror no local.
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados probatórios nos autos (princípio do in dubio pro reo)

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao acusado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao acusado, pois a ação foi praticada com modus operandi de extrema crueldade, tendo em vista que o réu, antes de ceifar a vida da vítima, ainda praticou reiterados atos de violência, vez que foi obrigada a tentar se matar enforcada, não conseguindo apenas porque a perna-manca onde foi amarrada a corda não aguentou o peso e caiu, em cima da vítima, sofrimento imposto ao ofendido e totalmente despiciendo à subtração dos bens, a revelar apenas impiedade do agente.
Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, deve ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que nada consta nos autos além do que inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 23 anos e09 meses de reclusão. Ausentes causas agravantes e atenuantes. Ausente causa de aumento de pena e causa de diminuição de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 23 anos e 09 meses de reclusão.1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), FIXO-A EM 141 (CENTO EQUARENTA E UM) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (Grifos nossos)

Nota-se que diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, foi fixada a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, de forma fundamentada, coerente e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ressalvando-se, conforme a sentença, que o delito em questão, foi praticado em concurso de agentes, com a participação de 01 (um) adolescente, o que demonstra maior grau de periculosidade na conduta. Além do mais, houve requinte de crueldade na ação dos recorrentes, pois efetuados diversos golpes de terçado pelo corpo da vítima, inclusive na sua cabeça, o que impossibilitou qualquer defesa. Frisando-se que, antes de ceifar a vida da vítima, ainda praticou reiterados atos de violência, pois obrigou a vítima a tentar se matar enforcada, não conseguindo apenas porque a perna-manca onde foi amarrada a corda não aguentou o peso e caiu em cima da vítima. Por fim, os recorrentes eram já conhecidos na comunidade como sendo pessoas violentas e temidas por todos, conforme depoimentos de testemunhas em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÊS LATROCÍNIOS CONSUMADOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

2. Quanto aos motivos do crime, tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena. No caso, o Juiz sentenciante apresentou fundamentação concreta para valorar negativamente essa vetorial, explicitando que os réus saíram pelas ruas do pequeno e pacato município de Divinópolis/TO, dispostos a praticar crimes com o fito de conseguirem dinheiro para adquirirem drogas.

3
. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, pois o crime foi praticado durante a noite, em local ermo e por meio de dissimulação: um dos réus ludibriou as vítimas, pegou uma lanterna emprestada enquanto o outro acusado adentrou no imóvel e surpreendeu os moradores com pauladas no crânio. Segundo as instâncias ordinárias, foram desferidos golpes a sangue frio e com requintes de crueldade, atingindo as três vítimas, pelo que deve ser mantida a sua consideração desfavorável.

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado salientou que as vítimas tinham um filho com deficiência mental, que foi o primeiro a se deparar com o cenário do crime, além de estar sob os cuidados de terceiros, diante da perda da mãe, do padrasto e do irmão, o que permite a valoração negativa desse vetor, pelo que deve ser mantida.

5. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

6. Na hipótese, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de latrocínio (20 a 30 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 3 anos e 9 meses acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais) foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 867.170/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018)

Portanto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi,
sendo inviável portanto os pleitos de absolvição bem como o de reforma da pena.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso da Defesa e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o Parecer Ministerial.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021